Tribunal: TJDFT
Processo: 0738749-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738749-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, JOSE MILTON FERNANDES RODRIGUES, JOSE MOISES DE MOURA, JOSE MOREIRA DA SILVA, JOSE MOTA DE SOUSA, JOSE MOURA GARCIA, JOSE NELCIR DA MOTA FERNANDES, JOSE NILSON DE SOUSA, JOSE NUNES BENTO, JOSE NUNES PEREIRA, JOSE ORLANDO ELIAS MOITA, JOSE PAES LANDIM, JOSE PEDRO DE OLIVEIRA, JOSE PEDRO DOS SANTOS, JOSE PEDROSO DIAS, JOSE PEREIRA BATISTA, JOSE PEREIRA CAIXETA, JOSE PEREIRA DA SILVA, JOSE PEREIRA BRITO, JOSE PEREIRA DE SOUZA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apurar os valores devidos utilizando os parâmetros estabelecidos no ID no 137459590, pág. 8 (proc. no 0706555-97.2022.8.07.0018). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 16 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO